Tribunal: TJES
Processo: 0020401-92.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020401-92.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAPHAEL PINTO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020401-92.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAPHAEL PINTO DA SILVA, WESLEY ANTONIO THIMOTEO DA SILVA

Advogados do(a) RECORRIDO: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A, HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores
,
a absolvição fundada em ausência de provas somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos.
Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020401-92.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAPHAEL PINTO DA SILVA, WESLEY ANTONIO THIMOTEO DA SILVA

Advogados do(a) RECORRIDO: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A, HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta, em síntese, da peça acusatória que:

[...] Consta do Inquérito Policial nº 043/2017, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 23 de janeiro de 2017, por volta de 16h20min, em via pública, na rua João de Oliveira, nº 25, Bairro Morrinhos, em Cariacica Sede, em Cariacica/ES, os denunciados, agindo em comunhão de ações e desígnios, de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando armas de fogo que portavam ilegalmente, executaram a vítima Rodrigo dos Santos Pereira Correa, vulgo “Abobrão”, provocando as lesões que foram suficientes para a sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo (fls. 40/42). Revelam os autos que, no momento do crime a vítima pilotava uma moto em via pública quando os denunciados (que também estavam ocupando uma moto) avistaram a mesma e se aproximaram dela
. Os denunciados apontaram as armas na direção da vítima e gritaram “perdeu, perdeu”. Na sequência, os denunciados iniciaram os disparos de arma de fogo contra Rodrigo.
A vítima abandonou sua moto e saiu correndo. Os denunciados desceram da moto e perseguiram a vítima, que correu para o quintal de uma residência.
No quintal, a vítima caiu no chão e os denunciados desferiram outros disparos contra a mesma, fugindo em seguida.
O motivo do crime é torpe, consistente no fato de o denunciado Raphael estar enviando mensagens através do celular para Alana, sua ex-namorada e namorada da vítima na época dos fatos. A troca de mensagens entre o denunciado Rapahel e a namorada da vítima, Alana, foi descoberta pela vítima. A partir de então, iniciou-se uma série de ameaças de morte recíprocas entre denunciado Raphael e a vítima.
Isso porque vítima pertencia ao grupo que realiza o tráfico de drogas do Bairro Morrinhos e os denunciados pertencem ao movimento de tráfico de drogas da Quadra/Mangueiras, do Bairro São João Batista, e dos Bairros Morro Novo e Vila Prudêncio, todos em Cariacica/ES. Por sua vez, o denunciado Wesley conhecia o motivo torpe e aderiu ao mesmo, na medida em que conduziu a moto que levou o denunciado o Raphael de carona até o local do crime e juntamente com este efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.
O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pela ação dos denunciados quando estava desarmada, sendo perseguida e morta com diversos disparos de aram de fogo, dificultado qualquer chance de defesa, uma vez que alvejada após ter caído ao chão.[...]

Após o transcurso da instrução, foi o réu pronunciado pelo delito veiculado na denúncia, oportunidade em que a defesa, inconformada com a referida deliberação, apresentou o presente recurso objetivando a absolvição sumária do réu.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOZA
, "
admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar
". (Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Trata-se de uma decisão em que o juiz, de acordo com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limita-se "
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria

ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que

julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras

e as causas de aumento de pena
".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do júri (
iudicium accusationis
) - tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão, que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas tais iniciais considerações, constato que o magistrado de origem atendeu à exigência legal, ao circunscrever o exame da

materialidade
delitiva, respaldando-a no Boletim de Atendimento nº 314479249 (CIODES) e no
Relatório de investigação em local de homicídio 31481585.

Já os
indícios suficientes de

autoria
, restaram demonstrados nos depoimentos das testemunhas, os quais, inclusive, afastaram a tese defensiva de nulidade do reconhecimento do recorrente, vejamos o relato bem destacado na sentença combatida e verificado ao analisar os documentos que instruíram os autos, vejamos:

[...]
Por sua vez, os depoimentos contidos nos termos de fls. 76/77, 82/83, 350 e 353 e 354/354-v apontam indícios de que o acusado Wesley Antônio Thimóteo da Silva, em tese com animus necandi, acompanhado de Raphael Pinto da Silva, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Rodrigo dos Santos Pereira Correa, provocando-lhe a morte.
[...]

Desse modo, em tais circunstâncias, a jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate),
motivo pelo qual a tese da legítima defesa deve ser examinada pelo júri popular.

Mais do que isso, firmou-se a compreensão de que a absolvição sumária, fundada ausência de provas, somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos.

Destaca-se que, na fase da pronúncia, exige-se do juiz unicamente o exame do material probatório produzido até então, especialmente para a comprovação da inexistência
de
qualquer das possibilidades legais
de
afastamento da competência, ou então
de absolvição sumária
(situações estas em que, ao contrário da pronúncia, deverá haver convencimento judicial pleno) (Comentários ao Código
de
Processo Penal e sua Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Douglas Fischer. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2021, p. 2.599).

A propósito:

“[...]. 1)
Havendo indícios suficientes para ao menos incutir dúvida razoável sobre se o agente de fato pretendeu a morte da vítima, considerando principalmente a violência da ação delitiva e a sede das lesões provocadas no corpo do ofendido, está respaldada a decisão de pronúncia, sendo certo que a teses da legítima defesa deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, a quem compete decidir com definitividade sobre o elemento subjetivo da conduta do agente.
[...]. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 14100112946, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2013, Data da Publicação no Diário: 24/10/2013)”. (Destaquei).

Não procede, portanto, a alegação de que existem provas plenas nos autos da presença da legítima defesa putativa, sendo firme a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a pronúncia, decisão interlocutória mista não terminativa,
“constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não se exige a prova plena tal como exigida nas sentenças condenatórias que não são de competência do Tribunal do Júri, não sendo necessária a prova incontroversa do crime, bastando que o juiz se convença de sua existência.”
(STF, Habeas Corpus nº 98791/ES. Relatora: Ministra Cármem Lúcia. Data de Julgamento 28/09/2010)”. (Destaquei).

Havendo nos autos provas, produzidas durante a instrução criminal, que dão conta da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser pronunciado, a fim de que seja julgado pelo órgão que possui competência constitucionalmente atribuída.

Passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Diante do exposto,
conheço
do presente recurso, para, no mérito, lhe
negar provimento
, mantendo incólume a r. decisão atacada, propiciando ao Tribunal Popular do Júri a apreciação da imputação dirigida ao recorrente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.